Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720818-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA AGRAVADO: CONDOMINIO PORTO SEGURO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por CONDOMINIO PORTO SEGURO nos seguintes termos: “Considerando o pedido do ID 127535242 e a manifestação do credor ao ID 128179510, retifico o percentual da penhora salarial para 15% a fim de garantir a subsistência do devedor, diante das informações apresentadas ao ID 127535238. Indefiro o pedido do credor para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a informação dos dados do cônjuge do devedor não interfere no presente feito, ausentes os requisitos legais do artigo 77 do CPC. Cumpra-se a decisão do ID 124819188, para a penhora de 15% dos rendimentos do devedor. Intimem-se” (ID 36657440). O agravante alega, em síntese, que “a impenhorabilidade direta em rendimentos dos executados, de uma forma ampla, está prevista no Código de Processo Civil”. E pede: “a) O recebimento e conhecimento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, sem a oitiva da outra parte, para determinar que o percentual de descontos no contracheque do Agravante sejam reduzidos para 5% de seus rendimentos; b) Que seja intimado o Agravado para, querendo, se manifestar; c) Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a Decisão Interlocutória Agravada, para que os descontos em seu contracheque sejam reduzidos para 5% de seus rendimentos”. Preparo regular (IDs 36657452 e 36657453). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Verifica-se que o agravado, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a honorários advocatícios no valor de R$ 3.148,26 (IDs 124864645 e 124864646 dos autos de origem n. 0029495-61.2016.8.07.0001). E foi deferida na origem "penhora de 15% dos rendimentos do devedor". Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado (Técnico do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 15.565,41 (contracheque de abril de 2022 – ID 122484145 dos autos de origem). Ou seja, sua renda mensal ultrapassa e muito o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência, razão por que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora nos rendimentos do agravante para satisfação do crédito exequendo (honorários advocatícios no valor de R$ 3.148,26), tendo-se por razoável o que já definido na origem: "penhora de 15% dos rendimentos do devedor". Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. DIGNIDADE MANTIDA. SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da possibilidade de afastamento da regra da impenhorabilidade de salários, caso se visualize excepcionalidade no caso concreto, notadamente quando aplicado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, admite-se a manutenção parcial da penhora, em valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, com vistas, por um lado, a assegurar forma menos gravosa para a executada (Art. 805 do CPC) e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz para satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução. Mitigação da norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC, na linha da moderna jurisprudência do STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1390995, 07223555920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DA VERBA REMUNERATÓRIA DO EXECUTADO. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de recurso do exequente contra decisão que admitiu a penhora de parte da remuneração mensal do executado, deve ser mantido o percentual de 10% que compatibiliza a sua subsistência e o pagamento gradual do débito. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1386281, 07092017120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao relacionar os bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser reformado o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrido e a ausência de demonstração dos gastos despendidos por ele, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 10% (dez por cento). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada” (Acórdão 1383038, 07290477420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTE STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade de salário não é mais regra absoluta, podendo ser mitigada, conforme precedentes jurisprudenciais, possibilitando a penhora de percentual do salário, desde que preservado o direito fundamental da dignidade do devedor. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar, recebidas pelo devedor. 3. Na hipótese, analisadas as características, merece guarida a pretensão recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado, até quitação do débito, sendo, tal percentual, proporcional e razoável, não pondo em risco a dignidade do devedor. 4. Recurso provido” (Acórdão 1380390, 07243389320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o reclamado efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora